Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
E M E N T A
CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – ABUSIVIDADE DOS JUROS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO - REQUISITOS PREENCHIDOS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - AUSÊNCIA DE RECEIO DE DANO INVERSO – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a retificação da decisão interlocutória que indeferiu o pedido da parte Autora é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008242-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Inadimplemento, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), EDVALDO DA SILVA LIMA - CPF: 961.546.161-04 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL
- PEDIDO LIMINAR
INDE
FERIDO PELO JUÍZO
A QUO
–
ABUSIVIDADE DOS JUROS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO

- REQUISITOS PREENCHIDOS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - AUSÊNCIA DE RECEIO DE DANO INVERSO – RECURSO PROVIDO.

Diante da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a
retificação
da decisão interlocutória que
in
deferiu o pedido da parte Autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto por Edvaldo da Silva Lima, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual n. 1000170-54.2024.8.11.0026, indeferiu o pedido liminar vertido na inicial.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que há nos autos comprovação suficiente acerca dos argumentos levantados na inicial, notadamente quanto à abusividade dos juros remuneratórios atribuídos no contrato de financiamento firmado entre as partes.

Alega que a taxa de juros média utilizada é muito superior à média praticada pelo mercado.

Verbera que possui direito de adimplir o contrato mensalmente e mediante a aplicação de encargos legais e não abusivos, inexistindo obrigatoriedade quanto à comprovação de estar em dia com o referido pacto.

Com essas razões, requer a concessão da tutela antecipada, a fim de (i) autorizar o depósito em conta do valor incontroverso; (
ii
) descaracterizar a mora; (
iii
) abster de prestar quaisquer informações negativas da parte Agravante.

Decisão que recebeu o recurso

com
efeito suspensivo
(id.
2
08
480172
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
2
11
648678
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Edvaldo da Silva Lima, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual n. 1000170-54.2024.8.11.0026, indeferiu o pedido liminar vertido na inicial.

Extrai-se dos autos originários que Edvaldo da Silva Lima ajuizou a presente demanda em face do Banco do Brasil S.A., em razão da pactuação de contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 15.841,77 (quinze mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), em 13 de novembro de 2020.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] DOS PEDIDOS

Ante ao exposto, requer:

a) O recebimento da presente demanda, com todos os documentos que a acompanham;

b) Seja deferido o benefício da Gratuidade Judiciária;

c) A citação do Banco Réu, para, querendo, oferecer sua defesa na fase processual oportuna, sob pena de revelia e confissão ficta da matéria de fato, com o consequente julgamento antecipado da lide;

d) O julgamento antecipado da lide, consoante o artigo 355, I do CPC, por constar nos autos provas documentais suficientes, sendo seu o ônus probatório em conformidade com o artigo 6o, VIII do CDC;

e) Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto a inversão do ônus da prova;

f) O reconhecimento da ilegalidade e da abusividade da cobrança dos juros remuneratórios (35,41% a.a.), que ultrapassam 1,5 x a taxa média do mercado, na época da contratação;

g) A fixação dos juros remuneratórios, estabelecida pelo BACEN ao momento da contratação - 13/11/2020 (1,46 % a.m. e 18,97 % a.a.);

h) Seja renegociada a dívida restante, sem os juros abusivos em parcelas de R$ 402,39 (quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos), com base na taxa média do mercado, qual seja, 1,46% a.m.;

i) A concessão da TUTELA, liminarmente e sem a oitiva da parte adversa, para determinar que a requerida:

1. Quanto às prestações vincendas do contrato, que entregue ao Demandante, no prazo de 5 dias úteis, novo carnê de pagamento (forma contratual eleita), com valor mensal de R$ 402,39 (quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos);

2. Na hipótese de não cumprimento do item anterior, seja autorizado ao Demandante a realização da consignação judicial dos pagamentos das prestações vincendas;

3. Se abstenha a ré, de realizar a inscrição do nome da parte Demandante nos cadastros de devedores ou de realizar a cobrança judicial do débito enquanto pendente está revisional, inclusive vedando a promoção de medida de busca e apreensão;

4. Seja fixada multa diária, no valor de R$300,00 (trezentos reais), por dia para a hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso, valendo-se, se for caso, de quaisquer uma das medidas específicas previstas no art. 297 do CPC, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional;

j) Declarar afastada a mora da parte Demandante, com a vedação à Demandada de realizar a cobrança de qualquer encargo moratório;

k) Uma vez afastada a mora, requer a nulidade das renegociações no 202202655477 e 00000202302552581, já que não há como arcar com as consequências da inadimplência em decorrência da cobrança de juros abusivas, praticada pelo Réu;

l) Condenação da requerida à repetição do indébito, no valor de R$ 21.465,38 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos);

m) Que seja concedido a título de danos morais o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diante do exposto acima;

n) A condenação do Banco Réu em custas judiciais e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da condenação;

o) Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela documentação que segue acostada”.

O Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido liminar formulado, nos seguintes termos:

“No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que não estão demonstrados os pressupostos acima citados.

Em sede de antecipação de tutela, pugna a requerente seja autorizada a consignação em juízo do valor das parcelas que entende devido, que o requerido exclua e/ou abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento.

Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos.

Além disso, do teor da Súmula no 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano.

No tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2o da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade.

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que são efetivamente
desproporcional
.

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pela requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros.

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pelos requerentes.

No mais, determino a designação de audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador desta comarca.

Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8o, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9o, NCPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5o do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

[...]”

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
conceder os pedidos liminares formulados, em razão da abusividade dos encargos legais fixados no pacto formulado entre as partes.

A par dos argumentos
trazidos na contraminuta ao recurso interposto
, estou convencido que a
tese
do Recorrente
merece prosperar.

No julgamento do Recurso paradigma no 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

Sobre o tema, a Corte Superior estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso dos autos, evidencio, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, porque a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 2,56% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (novembro/2020) é de 1,11% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2020-11-10
). Logo, uma vez e meia de 1,11% é igual a 1,66%, o que demonstra a abusividade da contratação.

Sendo assim, considerando que os juros remuneratórios praticados no período de normalidade do contrato, excedem a taxa média mensal de juros do mercado, tem-se por indicativo de abusividade. Equivale dizer, que há, na fundamentação do autor, plausibilidade jurídica capaz de conceder-lhe esses benefícios liminarmente, posto que causa um desequilíbrio contratual.

Diante de tais fatos, verifico que o
periculum in mora
está visível, considerando que eventual restrição ao crédito imposta pela requerida é capaz de causar sérias lesões financeiras, já que dificultaria – ou mesmo impediria – o simples exercício de vários dos atos da vida civil. Desta feita, a tutela de urgência deve ser deferida para determinar à requerida que, durante o transcorrer da lide, expeça boletos para pagamento no valor incontroverso, especialmente porque a descaracterização da mora do devedor ocorre se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade contratual.

Por essas razões, verifico que,
a priori
, com fundamento nos fatos trazidos ao conhecimento deste Tribunal, a pretensão recursal do Agravante comporta acolhimento.

Soma-se a isto o fato de que, em sede de contrarrazões recursais, o Agravado não logra êxito em desconstituir os fatos trazidos pela parte Agravante, se limitando a apresentar contraminuta genérica em
relação aos pedidos formulados.

N
esta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(N.U 1037356-57.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 18/05/2024)

Por fim
, não se verifica prejuízo algum ao Agravante
na manutenção da decisão agravada
, especialmente por se tratar de medida plenamente reversível, que poderá ser revista pelo juízo primevo quando da análise do mérito da ação proposta, caso se sagre vencedor, ocasião que, então, poderá proceder com a
cobrança dos valores que o juízo estabelecer devidos
.

Desta feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, de forma perfunctória, cabível neste momento processual, entendo que a
concessão da liminar comporta provimento.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Forte
nessas razões
,

DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para
autorizar o depósito em conta do valor incontroverso, descaracterizar a mora e determinar que a parte Agravada se abstenha de prestar quaisquer informações negativas da parte Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024